Tribunal: CARF
Processo: 19515.720917/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL CAMPELO DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720917/2015-47
RESOLUÇÃO
1102-000.389 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MINASMIX ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar
competência para apreciar o recurso voluntário no que toca às exigências da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS/Pasep, convertendo, com isso, o
julgamento em diligência à unidade de origem, para que adote as seguintes providências: (i)
aparte as autuações objeto da competência ora declinada e as encaminhe à 3a Seção de
Julgamento do CARF; e (ii), após, devolva o presente processo a esse colegiado, para continuidade
do julgamento nesta Turma quanto ao IRPJ, à CSLL e ao IRRF.
Sala de Sessões, em 26 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 6488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.389 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720917/2015-47
2
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado em face de MINASMIX
ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA., CNPJ 02.224.264/0001-54, relativo ao ano-calendário de 2010, em
que foram lavrados autos de infração exigindo créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep,
COFINS e IRRF, acrescidos de multa de ofício qualificada (150%) e juros de mora.
Conforme as peças de lançamento e, especialmente, o Termo de Verificação Fiscal
(TVF), a ação fiscal foi orientada pela premissa de que o sujeito passivo teria se valido de
expedientes para reduzir indevidamente tributos, combinando (i) retificações extemporâneas de
obrigações acessórias para inserir informações reputadas inconsistentes/inverídicas e (ii) a
utilização de registros contábeis e despesas com terceiros que, na visão fiscal, não estariam
comprovados quanto à efetiva materialidade, com reflexos na apuração do lucro real (IRPJ/CSLL) e
na não cumulatividade de PIS/COFINS.
No tocante às contribuições, o TVF registra como ponto central que, ao longo de
2010, a contribuinte teria deixado de recolher PIS/Pasep e COFINS sob o argumento de
“compensação” por créditos oriundos de saldo credor informado em retificação de DACON de
01/2008, em que foi indicado “saldo credor de períodos anteriores” (aproximadamente R$
1.877.271,01), utilizado como “saldo credor anterior” para abater débitos no ano-calendário de
2010, sem comprovação idônea da origem desses créditos e com inconsistências objetivas com o
histórico declaratório, inclusive a indicação de que no DACON de 12/2007 não constaria saldo
credor remanescente apto a ser transportado para o exercício seguinte. Ainda segundo o TVF, foi
efetuada glosa de créditos apropriados sobre aluguéis, por entender tratar-se de pagamentos
realizados a pessoas físicas, afastando o direito creditório nessa hipótese.
Já quanto ao IRPJ e à CSLL, a linha fiscal descrita no lançamento e reproduzida no
acórdão da DRJ enfatiza a glosa de despesas operacionais com prestadores de serviços (com
destaque para Átima e Itatrans), sustentando insuficiência probatória quanto à efetiva prestação e
apontando um conjunto de indícios como coincidências cadastrais/societárias, concentração de
emissão de documentos para a autuada, respostas padronizadas e ausência de contrato escrito,
além de juízos de plausibilidade econômica sobre o custo dos serviços, concluindo que as
prestadoras teriam sido criadas exclusivamente para gerar despesas e reduzir a carga tributária.
Em relação ao IRRF, o lançamento foi lavrado sob a rubrica de pagamento sem causa/beneficiário
não identificado, com base na premissa de que despesas glosadas em IRPJ/CSLL poderiam revelar
pagamentos cuja tributação na fonte seria exigível; a autoridade fiscal, nesse contexto, aplicou a
multa qualificada e registrou a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, na forma
narrada no histórico fiscal e reiterada pelas partes no curso do processo.
Os autos de infração indicaram, além do sujeito passivo principal, a inclusão de
sujeitos passivos solidários (pessoas físicas e jurídicas), com fundamento, em síntese, no art. 124,
inciso I, do CTN, e, conforme a motivação individual constante dos demonstrativos, também com
referências a hipóteses de responsabilidade por atos de administração e a elementos de
sucessão/continuidade empresarial. Consta do auto e do histórico decisório a indicação nominal
de corresponsáveis, incluindo, dentre outros: Anglo Participações e Empreendimentos Ltda.,
Fl. 6489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.389 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720917/2015-47
3
Fordim Peças Novas e Usadas Ltda., Itatrans Transportes Municipais Ltda. – ME, Átima Transportes
e Logística Ltda. – ME, Daniel Ângelo de Lima, Eire Salomão Barbosa Silva, Alessandra Carla de
Oliveira Carvalho, e Elaine Cristina de Oliveira Silva, além de outras pessoas mencionadas na
origem, conforme peças do processo.
Em primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ/RJO) proferiu o Acórdão no 12-88.851, em sessão de 29/06/2017, julgando a impugnação
procedente em parte, para cancelar integralmente o lançamento de IRRF e manter as exigências
de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e COFINS, com multa qualificada, mantendo também a responsabilização
dos sujeitos passivos solidários.
Transcreve-se, a seguir, a ementa do acórdão da DRJ, conforme requerido:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não cabe alegação de nulidade do lançamento, quando o auto de infração encontra-se
formalizado com observância dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS
Não há cerceamento do direito de defesa, se após a conclusão do procedimento fiscal
foi oportunizado e exercido adequadamente o direito de defesa por todos os sujeitos
passivos solidários.
DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO CONTRIBUINTE.
O in dubio pro contribuinte deve ser aplicado a casos de forte dúvida e que sejam muito
difíceis. Ele não é uma inversão do ônus da prova, nem libera o contribuinte das suas
obrigações.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos lançamentos por homologação, havendo pagamento antecipado do imposto, ou da
contribuição, e ausentes o dolo, fraude ou simulação, realiza-se a contagem do prazo
decadencial pelo disposto no §4° do art. 150 do CTN. De outra forma, aplica-se a regra
ordinária da decadência estampada no art. 173, inciso I, do CTN.
MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis, para fins de apuração do lucro real, as despesas referentes a multas
por infrações fiscais.
Fl. 6490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.389 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720917/2015-47
4
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, II, da Lei n°
9.430/96, quando demonstrado que as condutas do sujeito passivo se enquadram nos
arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502/64.
MULTA - EFEITO DE CONFISCO
O acolhimento das alegações sobre o percentual da multa de ofício implicaria no
afastamento de norma legal vigente (artigo 44, II, da Lei 9.430/96), por suposto vício de
inconstitucionalidade, e falece a esse órgão de julgamento administrativo competência
para provimento dessa natureza, que está a cargo do Poder Judiciário, exclusivamente.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
CRÉDITOS SEM COMPROVAÇÃO.
Créditos informados no DACON que não sejam satisfatoriamente comprovados devem
ser glosados.
DACON. RETIFICAÇÃO APÓS O PRAZO DECADENCIAL. INCLUSÃO DE NOVOS CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Após completado o prazo quinquenal de decadência, é vedado ao contribuinte proceder
a retificação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) para
incluir novos créditos ou reduzir débitos anteriormente declarados.
DIREITO DO FISCO DE REVISAR FATOS PASSADOS. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS.
DECADÊNCIA.
O transcurso do prazo decadencial, que conduz à perda do direito do fisco de praticar o
ato de lançamento, não dispensa o contribuinte da guarda dos documentos que
lastreiam os registros contábeis, de modo a comprovar a efetiva existência de fatos,
ocorridos em períodos passados, que repercutem em exercícios futuros, ainda não
atingidos pela caducidade.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES.
Os sócios respondem solidariamente com o contribuinte no caso de liquidação da
sociedade, bem como nos casos em que demonstrado o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Na condição de administradores da
pessoa jurídica, são também pessoal e solidariamente responsáveis pelos créditos
tributários decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO.
Deve permanecer a responsabilização por sucessão empresarial quando o fisco
comprova estarem presentes os requisitos do art. 133, I, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte”

Fl. 6491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.389 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720917/2015-47
5
Irresignados, MINASMIX e Daniel Ângelo de Lima interpuseram Recurso Voluntário
conjunto, no qual, além de contestarem o mérito das glosas, suscitam nulidade do auto por
alegada ausência de motivação/prova suficiente e por suposta imposição indevida do ônus
probatório ao contribuinte (com referência a dever de motivação e à necessidade de lastro
probatório), e também suscitam decadência, sustentando que, sendo tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, a contagem deveria observar o art. 150, §4o, do CTN, defendendo a
caducidade do direito de lançar quanto a fatos geradores anteriores a setembro/2010, e, de modo
particularmente enfatizado em PIS/COFINS, argumentando que a fiscalização teria retrocedido a
premissas relacionadas ao período de 2007 para sustentar glosa em 2010. No mérito, defendem
que, quanto a PIS/COFINS, haveria origem e legalidade do crédito indicado, criticando a
metodologia fiscal de desconsiderar a apuração e o histórico de créditos; quanto a IRPJ/CSLL,
sustentam a efetividade das contratações e pagamentos com prestadoras (Átima/Itatrans),
afirmando que os indícios apontados não comprovam simulação e que a glosa não poderia se
sustentar apenas por presunções; quanto à multa qualificada, requerem seu afastamento por
ausência de dolo/fraude/simulação; e, quanto ao IRRF, registram o cancelamento na DRJ e
pugnam por sua manutenção.
Além do recurso da recorrente principal, foram apresentados recursos voluntários
individualizados pelos corresponsáveis. A Fordim Peças Novas e Usadas Ltda. sustenta, em síntese,
ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária, afirmando que os fatos geradores
são de 2010, enquanto os indícios de suposta sucessão/continuidade invocados pela fiscalização
seriam posteriores (a partir de 2011), e que não foi demonstrado interesse comum apto a atrair
solidariedade pelo art. 124, I, do CTN; ainda argumenta que o histórico descrito se aproximaria de
sucessão (art. 133, CTN), mas que aporte de capital por mercadorias não se confunde com
aquisição de fundo de comércio, além de sustentar que a responsabilização foi fundada em
presunções e sem prova inequívoca do suporte fático exigível.
A Itatrans Transportes Municipais Ltda. – ME sustenta que sua inclusão decorre
exclusivamente do núcleo de glosa de despesas por “serviços não comprovados”, afirmando que
apresentou documentação para demonstrar a prestação e que suas receitas eram destinadas ao
custeio de pessoal e despesas operacionais. Em preliminar, argui nulidade por cerceamento,
alegando ausência de termo de início específico e condução fora do domicílio fiscal, com
invocação de dispositivos do RIR/1999 e dever de diligência; ainda suscita nulidade por omissão da
decisão da DRJ quanto ao pedido de delimitação/limitação de sua responsabilidade, ressaltando
que as notas emitidas teriam reflexos apenas em IRPJ/CSLL, e que, embora o IRRF tenha sido
julgado improcedente, teria permanecido “obrigada por todos os lançamentos”, sem
enfrentamento expresso. No mérito, afirma efetividade da prestação e impugna a conclusão fiscal
por presunções, requerendo exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, limitação aos reflexos
das notas.
A Átima Transportes e Logística Ltda. – ME e Elaine Cristina de Oliveira Silva
sustentam teses substancialmente convergentes às da Itatrans: narram arrolamento como
Fl. 6492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.389 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720917/2015-47
6
coobrigadas por suposta obtenção de vantagem financeira sem comprovação de prestação de
serviços e por imputação à administradora pela emissão de documentos reputados inidôneos; em
preliminar, sustentam nulidade por cerceamento (ausência de termo de início e desenvolvimento
do trabalho fora do domicílio) e também suscitam nulidade por omissão do acórdão da DRJ
quanto à extensão da responsabilidade das recorrentes no tocante a PIS/COFINS, com pedido de
retorno à origem ou, sucessivamente, de limitação da responsabilidade aos reflexos das notas
relacionadas a IRPJ/CSLL; no mérito, defendem a veracidade da prestação, invocam valor probante
dos registros contábeis e documentação (inclusive elementos de quadro de
funcionários/encargos), e sustentam que a conclusão fiscal não poderia prevalecer sem prova
concreta de simulação.
A Sra. Alessandra Carla de Oliveira Carvalho, indicada como administradora
vinculada à Itatrans, sustenta ter sido arrolada como coobrigada por ter sido sócia administradora
e responsável pela emissão das notas fiscais reputadas inidôneas, com reflexos em IRPJ/CSLL e
IRRF. Em preliminar, argui nulidade por cerceamento (ausência de termo de início em seu nome e
desenvolvimento do trabalho fiscal fora do domicílio), invocando regras do Decreto no
70.235/1972 e do RIR/1999; no mérito, sustenta licitude de sua conduta e afirma que a simples
emissão de notas por serviços efetivamente prestados não autoriza responsabilidade solidária por
infração do tomador, requerendo anulação do auto ou sua retirada do polo passivo, ou, ao menos,
a limitação de responsabilidade aos reflexos das notas.
Por fim, o Sr. Eire Salomão Barbosa Silva sustenta nulidade do auto por ausência de
requisitos essenciais de validade e motivação, afirmando que a imputação de ser “arquiteto” de
supostas fraudes não se encontra comprovada nos autos e que se apoiaria em referências
externas sem documentação suficiente no processo; requer, ainda, reconhecimento de
ilegitimidade passiva por ausência de vínculo com a MINASMIX e ausência de prova de sua
participação nos fatos; no mérito, invoca o in dubio pro contribuinte e impugna a multa
qualificada, requerendo reforma do acórdão para afastar sua responsabilidade solidária e, por
consequência, as exigências mantidas.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho, Relator.
No que tange ao exame do recurso voluntário, impõe-se, antes do mérito, enfrentar
a questão de competência material deste colegiado. Como se extrai dos autos, o processo reúne
exigências de natureza distinta, envolvendo IRPJ, CSLL e IRRF, de um lado, e PIS/Pasep e COFINS,
de outro. Embora tenham sido formalizadas no mesmo contexto fiscal, verifica-se que os fatos
Fl. 6493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.389 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720917/2015-47
7
geradores e a base fático-jurídica das exigências de IRPJ/CSLL/IRRF não se confundem com aqueles
que fundamentam as exigências de PIS/Pasep e COFINS, de modo que estas últimas não se
qualificam como autos reflexos das primeiras. Em outras palavras, não se está diante de
lançamento reflexo em que a conclusão do tributo principal necessariamente determine, por
identidade de fundamentos, a exigência correlata; ao revés, as exigências de PIS/Pasep e COFINS
derivam de premissas e fatos geradores próprios, distintos daqueles que informam as exigências
do IRPJ/CSLL e do IRRF no período.
Nessas circunstâncias, a permanência do julgamento conjunto acarretaria
apreciação, por este colegiado, de matéria cuja competência ordinária é atribuída a outra Seção
de Julgamento. Assim, por medida de regularidade procedimental e observância da competência
regimental por matéria, entendo pelo desmembramento do processo quanto às contribuições,
mantendo-se neste colegiado a apreciação de IRPJ e CSLL e, no que couber, do IRRF enquanto
auto conexo/reflexo das mesmas premissas, após o retorno dos autos.
Diante desse cenário, para preservar a competência material e evitar apreciação de
matéria não afeta a este colegiado, revela-se necessário o desmembramento do feito quanto às
exigências de PIS/Pasep e COFINS, com remessa à 3° Seção de Julgamento, permanecendo neste
colegiado a apreciação das exigências de IRPJ, CSLL e autos reflexos/conexos, após o retorno dos
autos, assegurando-se a regularidade procedimental e a adequada tramitação do processo.
Ante o exposto, voto por declinar competência no tocante às exigências de
PIS/Pasep e COFINS, convertendo o julgamento em diligência à unidade de origem para as
providências acima, com posterior devolução dos autos para prosseguimento do julgamento nesta
Turma quanto a IRPJ, CSLL e IRRF.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho

Fl. 6494
DF CARF MF
Original